Tribunal: STF
Processo: RHC 183931
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Instrução deficiente. Supressão de instância. Prova pré-constituída. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INVESTIGAÇÃO SERIA DIRIGIDA CONTRA O PACIENTE. FATO NOTÓRIO INEXISTENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, ‘a’ e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar" (grifei), o que torna legítima a decisão unipessoal do relator que indefere liminarmente writ com amparo em entendimento já assentado na Corte. 
    II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. 
    III - No presente caso, o impetrante não juntou aos autos documentação comprobatória de que o inquérito instaurado por meio de requisição do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública fosse dirigido em desfavor do paciente. 
    IV - Não constitui fato notório versão apresentada pelo impetrante aos fatos, a partir de ponto de vista extraído de site de notícias, e sobre a qual repousa controvérsia. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra ato do Ministro da Justiça, que teria solicitado à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal a instauração de investigação contra o ora recorrente.
    3. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, ao analisar o HC 546.793, indeferiu a liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, a Terceira Seção do STJ desproveu o recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa reitera a tese de trancamento do inquérito policial instaurado contra o ora recorrente. O que faz com apoio nos seguintes argumentos:
    (i) “e´ evidente que o inquérito pedido no ofício tem como alvo o ora paciente, isso porque a fundamentação do pedido de abertura de inquérito é sobre possível cometimento de crime de falso testemunho, obstrução à justiça ou denunciação caluniosa no momento do depoimento “inconsistente” do próprio agravante a` polícia civil do Rio de Janeiro”;
    (ii) “é para esses casos que deve se conceder o trancamento do Inquérito Policial, em sede de ação constitucional de habeas corpus, medida excepcional, mas admissível quando, de plano, se constata falta de justa causa para o seu prosseguimento, em razão da ausência de elementos que emprestem alguma base à investigação”;
    (iii) “não há nenhum documento juntado ao habeas corpus concernente ao referido inquérito, isso porque este segue sobre sigilo de justiça e o writ foi impetrado em favor de outrem e sem juntada de procuração, logo sendo impossível ao impetrante juntar qualquer documento referente ao inquérito”;
          (iv) “o inquérito aberto em decorrência do ofício n. 2134/2019/GM sofre de vício de competência. Isso porque os crimes a serem investigados são de competência da Justiça Estadual, assim, consequentemente, cabendo a polícia civil do Rio de janeiro conduzir as investigações”;
          (v) “ausência de qualquer indício probatório, ainda que mínimo ou superficial, capaz de justificar a instauração de inquérito policial contra o Paciente, muito menos do seu indiciamento. E não se fala aqui apenas da ausência de elemento probatório capaz de indicar a autoria delitiva, mas sim de indicar a própria existência do delito”. 
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser conhecido.
    7. De início, registro que as alegações do ora recorrente não foram apreciadas pelo STJ, tendo em vista a deficiência na instrução do habeas corpus apresentado naquela Corte Superior. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    8. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] evidente a impossibilidade de conhecimento do presente habeas corpus, porquanto a instrução deficiente impede a compreensão da controvérsia, especialmente considerando que não se consegue extrair da documentação apresentada a versão constante da inicial, de que o paciente estaria sendo vítima de indevida investigação requisitada pelo Ministro da Justiça. 
    Saliente-se que a doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). 
    […]
    No caso dos autos, de uma leitura atenta da íntegra do writ, verifica-se que a impetração é instruída com a requisição de instauração de inquérito subscrita pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, a qual em nenhum momento menciona o paciente como alvo da requisição, além de algumas reportagens de sites de notícias, sem qualquer embasamento na investigação propriamente dita. Assim, fácil concluir que não foram acostados documentos que pudessem viabilizar a análise das questões suscitadas no presente habeas corpus, notadamente porque o impetrante pretende fazer valer versão dos fatos que não se coadunam com a instrução apresentada. 
    Desta forma, estando o writ deficientemente instruído, não comporta conhecimento. 
    Sob outro enfoque, não há como se atribuir ao alegado pelo impetrante a natureza jurídica de fato notório. Fato notório, segundo a ciência jurídica, é todo aquele que entra na experiência comum das pessoas de um dado tempo e lugar, indiscutíveis, pacificados. São "[...] os acontecimentos ou situações de conhecimento geral inconteste, como as datas históricas, os fatos heroicos, as situações geográficas, os atos de gestão política etc" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 854). Desse modo, como a impetração é baseada exclusivamente na versão construída pelo autor, a partir de ponto de vista extraído de site de notícias, e sobre a qual pousa clara controvérsia, evidente a necessidade de prova pré-constituída, o que inexiste na hipótese. 
    […].”
    9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória” (HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Tal como consignado no parecer do Ministério Público Federal,
    “[...] Ainda que confirmada a instauração de inquérito em face do paciente no âmbito da Justiça Federal do Rio de Janeiro aventada na impetração a partir de informação colhida em reportagem jornalística a pretensão de trancamento da investigação há de ser deduzida perante as instâncias ordinárias com a adequada demonstração da suposta atipicidade dos fatos. Do modo como expostas as razões para o trancamento do inquérito é indevido o encerramento prematuro da apuração por carecer de comprovação efetiva a apontada falta de justa causa em especial tendo-se em conta que foram constatados anteriormente atos de criação de empecilhos à investigação somente desbaratados a partir da intervenção da Polícia Federal. 
    [...]”.
    11. Verifica-se, portanto, que não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator